Tribunal: TJMT
Processo: 0044270-18.2014.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0044270-18.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA - CPF: 630.448.701-00 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA - CPF: 987.022.891-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DA CUNHA - CPF: 049.423.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0044270-18.2014.811.0041 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá – MT

RECORRENTE: WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA, representado por ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de promoção por invalidez permanente a Graduação de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta possuir direito à promoção por preterição à graduação de 3.º Sargento da Policia Militar Estadual.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, pugna pelo desprovimento do recurso.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

0044270-18.2014.8.11.0041

Recorrente(s)

:

WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA

Recorrido(s)

:

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:

Juiz
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – RESERVA REMUNERADA – TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE EM NOVEMBRO DE 2009 – INVALIDEZ PERMANENTE - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 226 DA LC Nº 26/93 – IMPOSSIBILIDADE – NORMA REVOGADA EXPRESSAMENTE PELA LC Nº 231/2005 – DIREITO AO SUBSÍDIO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO QUE POSSUÍA NA ATIVA – APOSENTADORIA REGIDA PELA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO ATO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 31 de agosto de 2020.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA
,
que objetiva reformar a r. sentença prolatada pelo juízo
a quo
(id. nº 13623487 e 13623453), a qual julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Em suas razões recursais (id. nº 13623479 a 13623471), o recorrente reafirma a tese inicial no sentido de que é policial militar e foi transferido
ex officio

para a reserva remunerada, na graduação de Soldado, em novembro de 2009, uma vez que foi acometido de doença mental incapacitante, fazendo jus ao recebimento da remuneração de grau hierárquico imediatamente superior, nos termos do art. 226, da LC nº 26/93.

Em contrarrazões, o recorrido assevera que o recorrente não faz jus ao pleito, uma vez que o art. 226, da LC nº 26/93 foi revogado pela LC 71/2000, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, como se vê no parecer de id. nº 13623480/13623497.

Os autos foram encaminhados para esta Turma Recursal por de
terminação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme julgamento do IRDR nº 85560/2016 (id. nº 13623473/13623490).

Em sessão realizada no dia 08/06/2020, o MM. Juiz Relator – Dr.
Sebastião de Arruda Almeida
, divergindo do entendimento versado pelo Juízo singular, proveu o recurso por entender que “
o art. 226 da mencionada LC estadual n.º 26/93 não foi revogado, pois não faz parte dos Dispositivos expressamente mencionados no art. 5.º da LC estadual n.º 71/00, havendo, assim, de ser reconhecido o direito do recorrente a ser submetido ao cálculo de sua remuneração, com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa
”.

Após apresentação do voto do ilustre Relator, vieram os autos para vista.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 1º Vogal

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados nos autos, peço vênia para
divergir
do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator.

Ressai dos autos que o recorrente ingressou na carreira militar na data de 03/07/1998, tendo sido transferido para a inatividade, mediante reserva remunerada, na graduação de Soldado, classe C, em novembro de 2009, em razão de doença mental incapacitante, mediante o Ato nº 13.651/2009 (id. nº 13623450).

Aduz o recorrente que deveria ter sido promovido à graduação de Terceiro Sargento da PM, requerendo a sua promoção com o consequente recebimento de proventos não recebidos a partir da data que fazia jus à respectiva promoção, com base no artigo 226, § 2º, da Lei Complementar nº 26/93.

Registra-se que o recorrente confunde o ato de promoção com as regras de remuneração para aquele que for transferido para a inatividade por doença incapacitante, conforme dicção do artigo 226, § 2º, da Lei Complementar nº 26/93,
verbis
:

Art. 226 O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 224 será reformado com a
remuneração calculada com base o vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa
.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos II, III e IV do artigo 224, quando verificada a incapacidade definitiva, for o servidor militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2º Considera-se para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

I - o de Primeiro-Tenente para Aspirante-a-Oficial e Subtenente;

II - o de Segundo-Tenente para Primeiro-Sargento, Segundo Sargento e Terceiro Sargento;

III - de Terceiro Sargento para Cabos e Soldado.

(...)

Não há dúvida de que
a norma legal vigente à época da aposentadoria é a que rege o ato
. Todavia, o cerne do debate, e que se perfaz no entendimento adotado pelo ilustre MM. Juiz a quo, é saber se a Lei Complementar Estadual nº 71/2000 teria derrogado a norma que resguardava o direito do recorrente.

Em verdade, a LC nº 71/2000, vigente à época da aposentadoria do recorrente em 2009, preleciona em seu artigo 3º que “
a inatividade do militar dar-se-á com o subsídio de seu posto ou patente sem acréscimo de qualquer natureza
.”.

Por esse motivo, leva a crer que a regra estaria excluindo o tipo de reforma especial consignado no art. 226 da Lei Complementar Estadual nº 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), ou seja, “o
servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III e IV, do art. 224 da respectiva lei
.”.

Efetivamente, a LC nº 71/2000, que trata do subsídio dos servidores militares do Estado de Mato Grosso, derrogou, expressamente, vários artigos da LC nº 26/93. Constata-se do art. 5º da mencionada LC nº 71/2000 a derrogação expressa, dentre outros, dos artigos 158 e §1º, 159, 160 e seus parágrafos, 161, seus incisos e seu parágrafo único, todos referindo-se a transferência do militar para a inatividade por tempo de serviço, resguardando aos respectivos militares o direito de passarem para reserva remunerada com vencimento do posto de graduação imediatamente superior.

Contudo,
observa-se que a LC nº 71/2000, efetivamente, não derrogou os artigos 224 e 226 da Lei Complementar nº 26/93
, portanto, permaneceu vigente a reforma do militar que se dá por incapacidade permanente, conforme o estabelecido no art. 226 do Estatuto. O que a LC nº 71/2000 suprimiu foi a reforma, por tempo de serviço, quando se calculava os proventos da inatividade com o vencimento da graduação hierárquica imediatamente superior.

Ocorre que
a Lei Complementar nº 26/93 veio a ser revogada pela Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005
, que dispondo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seu artigo 177,
verbis
: “
Revoga-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993, ressalvado o disposto nos arts. 167 e 169 desta lei complementar
.”

Destarte, somente através da LC nº 231/2005, vieram a ser revogados o art. 224 e art. 226 da LC nº 26/93, que dispôs no parágrafo 2º do art. 121, de forma contrária, estabelecendo que:

Art. 121 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ferimento recebido em serviço de manutenção da ordem pública, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito de condições inerentes ao serviço;

IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1º A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2º
O militar da ativa que for julgado incapaz, definitivamente, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III, será reformado com a remuneração calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa.

(...)

O e. TJMT já julgou neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - SOLDADO DA PMMT - INVALIDEZ PERMANENTE - PRETENSÃO APLICAÇÃO LC Nº 26/93 - SENTENÇA DE IMPROCÊDENCIA DA AÇÃO - RECURSO IMPUGNADO À RESPECTIVA DECISÃO - SUBSISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Lei Complementar Estadual nº 71/2000 derrogou expressamente vários artigos da LC nº 26/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso), sem, contudo, fazê-la referentemente aos artigos 224 e 226 do referido Estatuto. Em se evidenciando exaustiva a respectiva derrogação efetivada não há falar-se em perda de vigência dos mencionados artigos.
A Lei Complementar nº 26/93 somente veio a ser revogada com o advento da Lei Complementar Estadual nº 231/2005, conforme se vê expressamente consignada
, o que não afeta a reforma do Apelante. Recurso provido no sentido de ser reformado o ato aposentatório, conforme o requerido. (TJMT - N.U 0072121-68.2008.8.11.0000, MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2009, Publicado no DJE 27/03/2009)

Destarte,
como a aposentadoria do recorrente se efetivou em novembro de 2009, a norma vigente à época do ato e que deve ser aplicada é a LC nº 231/2005
(que somente foi revogada com o advento da LC nº 554/2014, posterior, portanto, ao ato de aposentadoria do autor),
a qual prevê que a remuneração do aposentado por invalidez deve ser calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa
.

Portanto, o pleito inicial é improcedente.

Por tais motivos,
divirjo
do entendimento do nobre Relator para
negar provimento
ao recurso interposto, para manter na íntegra a sentença recorrida, com base nos fundamentos ora alinhavados. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Cuiabá (MT), 31 de agosto de 2020.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020